Tribunal: STF
Processo: HC 259413
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 735.373/MS.



    Ao final, busca-se que seja concedida a ordem:



    a) A concessão da ordem para desclassificar a condenação do paciente para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas;



    b) Alternativamente, em menor extensão, a concessão da ordem para afastar o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista ausência de provas suficientes de que o paciente “tinha boca de fumo”;



    c) Na terceira fase da dosimetria da pena, a concessão da ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, aplicar a Súmula Vinculante 59 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN CARLOS RUIS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, proferido no julgamento da Apelação n. 0001396-11.2020.8.12.0031, assim ementado:



    [...]



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 541 dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), por estar na posse de 250g de maconha.



    Na presente impetração, a defesa objetiva: a) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; b) aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo; c) modificação do regime de cumprimento da pena para um mais brando.



    Para tanto, aduz:



    "Conforme se verificou no deslinde do processo, não há nos autos qualquer indicativo seguro, produzido à luz do contraditório, apto a comprovar que o réu tenha concorrido para a prática dos crimes a ele imputados na denúncia.



    [...]



    As provas apresentadas Parquet não são suficientes para ensejar um decreto condenatório, não se podendo admitir uma condenação baseada em meras presunções, posto que há necessidade de produção de prova incontestáveis acerca dos fatos, materialidade e culpabilidade; o que não se apresenta no caso em tela.



    [...]



    O ora paciente é usuário de entorpecentes, e não admitiu a comercialização das drogas nem na fase inquisitória, conforme se verifica nos autos.



    [...]



    A 3ª Câmara do TJ/MS equivocadamente condenou o réu no crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sem sequer se atentar na quantidade de drogas, insuficiente para caracterizar a traficância.



    [...]



    O juízo sentenciante deixou de aplicar o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas sob o argumento de que "Os antecedentes são neutros, mas, conforme fundamentado, o acusado se dedica ao tráfico de drogas ilícitas, mantendo uma boca de fumo.



    Ocorre Excelências que a fundamentação trazida para afastamento do benefício é infundada, já que não foram produzidas provas suficientes durante a instrução processual de que o paciente mantinha 'boca de fumo'.



    [...]



    Conveniente ainda dizer que, analisando-se detidamente as circunstâncias do caso em exame, levando-se em conta ainda a atual realidade do sistema carcerário brasileiro, manter o réu no Presídio, por certo não trará nenhum benefício ou vantagem à ordem pública ou para sociedade." (fls. 9/21)



    Deste modo, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem nos termos acima citados.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    O voto condutor do acórdão atacado assentou:



    "Na hipótese, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (p. 10-12), boletim de ocorrência (p. 35-37 e 38-39), auto de apreensão (p. 41- 42), laudo de constatação preliminar (p. 43) e laudo de exame toxicológico (p. 131-134).



    [...]



    Emiliana Ortiz Ruis, genitora do acusado, em depoimento extrajudicial (p. 17), disse: tinha conhecimento de que o filho comercializava drogas na residência dela há uns três meses, vendia crack e maconha. Salvo engano, seria um pessoal de Caarapó os fornecedores da droga. Seu filho dividia em pequenas porções e embalava em papel alumínio. Quase todo dia, normalmente no período da noite, usuários iam lá comprar droga, final de mês o movimento é maior. Já havia falado para o filho que não aceitava isso. Não comunicou a polícia porque era meu filho e não queria ver ele preso.



    [...]



    A testemunha Luciano da Silva, antes de começar seu depoimento judicial (arquivo audiovisual de p. 188), solicitou que o apelante não acompanhasse seu depoimento, explicando que estava prezando pelo seu bem-estar. Relata em depoimento que o apelante o vendeu 17g de maconha, especificando que foi a droga encontrada com ele pelos policiais. Pagou R$ 20,00 reais pelo entorpecente. Estava passando em frente a casa de Jean, quando sentiu o cheiro de maconha, por isso, pediu para que ele o vendesse.



    [...]



    Somado a isso, vale rememorar que no local dos fatos, além dos entorpecentes, também foram apreendidos apetrechos de traficância, a saber, papel alumínio, bandeja metálica, tesoura e 'dichavador' (p. 41-42), a indicar, portanto, que tais entorpecentes destinavam-se ao comércio, e não ao mero consumo pessoal.



    De mais a mais, o fato de o apelante, eventualmente, ser usuário não significa que a droga era destinada exclusivamente ao consumo pessoal, porquanto não são raras as ocasiões em que há o 'usuário-traficante'.



    Em suma, descabe falar desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, quando todo o acervo probatório demonstra que os entorpecentes eram destinados à mercancia, haja vista a quantidade e a forma de acondicionamento.



    [...]



    Nesse sentido, resta evidente que há habitualidade no comércio de entorpecentes, ou seja, um envolvimento com atividades criminosas, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado." (fls. 325/329)



    O acórdão atacado, com base no conjunto probatório constantes dos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação do paciente por tráfico ilícito de entorpecentes, bem como para afastar a benesse do privilégio, assim, a modificação dessas conclusões demandam o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Quanto ao regime inicial fechado estabelecido, o acórdão da instância ordinária encontra-se de acordo com o entendimento deste Sodalício, vez que considerou "a existência de vetorial desfavorável, a saber, as circunstâncias do crime'" (fl. 331).



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 12 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal n. 0001396-11.2020.8.12.0031), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em abril de 2022. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator